Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-04.2016.8.11.0049
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000964-04.2016.8.11.0049
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.
02. Em razão da menoridade relativa da apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal.
03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.
04. Acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Mérito recursal prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000964-04.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA - CPF: 056.814.713-81 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.

02. Em razão da menoridade relativa da apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal.

03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

04. Acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Mérito recursal prejudicado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Francisca Ione de Sousa Vieira
contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

2a
Vara
da

Comarca de Vila Rica
, nos autos da ação penal n.
0000964-04.2016.8.11.0049
, que a
conden
ou pela prática do
s delito s tipificado s no s art.
33
,
caput
,

da Lei n. 11.343/06 e art. 331
do Código Penal,
à
s
pena
s 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, e 06 (seis) meses de detenção, sendo
declarada extinta a pena do delito de desacato
por ter operado a prescrição retroativa
(id.

209147223
).

Nas razões recursais,
a
apelante almeja
a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a absolvição do crime de desacato ou o reconhecimento da prescrição em relação a este delito

(id.
215625693
).

Em sede decontrarrazões, o Ministério Público
arguiu,
preliminarmente
, a extinção da punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
na modalidade retroativa
,
em relação ao tráfico de drogas. Superada a preliminar, pugna pelo desprovimento recursal
(id.
217623663
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição retroativa e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, adotando,
per
relationem
,
as contrarrazões apresentadas
(id.

220766160
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admis
sibilidade recursal, conheço do
apelo interposto.

Preliminarmente,
embora a prescrição não tenha sido objeto
da apelação
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

C
om
o
bem
pontuado pelo Ministério Público,

verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

A apelante foi condenada à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em relação ao delito tipificado
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, que, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, prescreve em
12 (doze) anos
.

Considerando que a recorrente tinha 20 (vinte) anos na data dos fatos (id.
209147220
, pág.
52), o prazo prescricional é
reduzido da metade
, conforme disposto no art. 115 do
Código Penal
.

A denú
ncia foi recebida em
04/07/2016
e a
sentença proferida em
02/08/2023

(id.
209147220, pág.
195
, e id.
209147223
)
.

O Ministério Público tomou ciência da sentença em
05/08/2023, o qual informou a ausência de interesse recursal,
ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação (id.
209147224).

D
esse modo
, encontra
-se
materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,

em virtude d
o decurso de lapso temporal superior a
06
(
seis
) anos.

Ademais,
não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição
no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a
publicação
da sentença condenatória recorrível
(Código Penal, art. 116).

Ante o exposto,
acolho
a preliminar
arguida pelo Ministério Público
e declaro extinta a punibilidade de
Francisca Ione de Sousa Vieira
,
em relação ao delito

tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06,
em razão da prescrição
retroativa
, nos termos dos
arts
.
107, IV, 109,
III,

115 e
1
10, § 1o, todos do Código Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por conseguinte, julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024